Tribunal: TJSP
Processo: 2194874-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de imóvel. Pedido de tutela antecipada. Abstenção quanto à inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Antecipação de tutela indeferida. Agravo de instrumento. Revisional fundada na suposta abusividade dos juros compostos cobrados pela incorporadora. Inexistência de fumaça do bom direito. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de imóvel. Pedido de tutela antecipada. Abstenção quanto à inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Antecipação de tutela indeferida. Agravo de instrumento. Revisional fundada na suposta abusividade dos juros compostos cobrados pela incorporadora. Inexistência de fumaça do bom direito. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194874-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que são
agravantes MARIA DE FÁTIMA ALVES ALEXANDRE e AMANDA LUIZA
ALVES ALEXANDRE LIMA, é agravado INCORPORADORA RESIDENCIAL
ALIANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194874-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45479
Agravo de Instrumento No: 2194874-53.2020.8.26.0000
Comarca: Américo Brasiliense
Agravantes: Maria de Fátima Alves Alexandre e Amanda Luiza Alves
Alexandre Lima
Agravado: Incorporadora Residencial Aliança
Ação revisional. Contrato de financiamento para
aquisição de imóvel. Pedido de tutela antecipada.
Abstenção quanto à inclusão do nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito. Antecipação de
tutela
indeferida.
Agravo
de
instrumento.
Revisional fundada na suposta abusividade dos
juros compostos cobrados pela incorporadora.
Inexistência de fumaça do bom direito. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Maria de Fátima Alves Alexandre e outro, autores da
ação de rescisão contratual c/c revisão de contrato movida contra
Incorporadora Residencial Aliança Ltda; inconformados, recorrem da r.
decisão de fls. 151, que indeferiu o pedido de tutela para impedir que a ré
os inclua nos cadastros de maus pagadores. A tutela foi indeferida
motivando o presente agravo de instrumento. Aduzem os agravantes que o
contrato está eivado de abusividades. Pedem a não inclusão de seus nomes
nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194874-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
instrumento recebido e dispensada a contraminuta.
É o relatório.
Não se acolhe, contudo, o pedido recursal.
Para que haja a concessão de tutela antecipada, afastando-
se os efeitos da mora e o eventual pedido de busca e apreensão do bem
financiado, é necessário que [a] o consumidor deposite as parcelas
incontroversas do débito; e [b] o pedido revisional esteja fundado na
aparência do bom direito.
Em casos semelhantes, o STJ assim decidiu:
[a] “Ação revisional de cláusula contratual. Antecipação
de tutela para impedimento do registro nos cadastros restritivos de
crédito. Não satisfação dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. -
Pressupostos estabelecidos no art. 273 não preenchidos no caso. - Ainda
que esteja o montante da dívida sendo objeto de discussão em juízo, o
deferimento do pedido do devedor para obstar o registro de seu nome nos
cadastros de proteção ao crédito não prescinde da presença concomitante
de outros dois elementos: a) a efetiva demonstração de que a contestação
da cobrança se funda na aparência do bom direito e na jurisprudência
consolidada do STF ou do STJ; b) a prestação de depósito ou caução do
valor referente à parte incontroversa do débito (REsp no 527.618/RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194874-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Min. César Asfor Rocha). Requisitos ausentes na hipótese dos autos.
Recurso especial conhecido, em parte, e provido” [cf. STJ, Resp. no.
209.065/RJ, rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.05.04, DJ 30.08.04]; e
[b] “Civil. Processual civil. Recurso. Ação revisional de
cláusulas contratuais. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Pedido de
antecipação de tutela para cancelamento de registro em cadastros de
proteção ao crédito. Art. 535, II, CPC. (...) Conforme orientação da
Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas
contratuais, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o
registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo nos
casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do
débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte
reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do
magistrado. Precedentes: REsps. 527.618-RS, 557.148-SP, 541.851-SP,
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, REsp. 610.063-PE, Rel. Min. Fernando
Gonçalves; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros).
Não tendo havido nenhuma omissão no v. acórdão recorrido, e tendo o
Tribunal de origem julgado manifestamente procrastinatórios os embargos
interpostos, ao aplicar a sanção prevista no art. 538, § único, do CPC, a
Corte a quo não se afastou do entendimento desta Corte (...)” [cf. STJ,
Resp. no. 522.282/SP, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 23.11.2004].
Aliás, esta decisão está amparada no que ficou decidido
pelo STJ, em julgamento de 22.10.08, do REsp. n. 1.061.530/RS, relatado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194874-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pela Ministra Nancy Andrighi, em incidente de recurso repetitivo, ou seja:
“Orientação
4

Inscrição/Manutenção
de
Inadimplentes. a) A proibição da inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar,
somente será deferida se, cumulativamente: i) houver ação fundada na
existência integral ou parcial do débito; ii) ficar demonstrado que a
alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) for depositada a parcela
incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio
do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes, por ocasião da sentença ou do acórdão, seguirá a sorte do
que houver sido decidido no mérito do processo quanto à mora. Autoriza-
se a inscrição/manutenção apenas se configurada a mora”.
No caso em tela, a pretensão do demandante está fundada
na pretensa abusividade nos juros praticados pela incorporadora. Todavia,
prima facie, impossível deferir a tutela.
Como bem salientou a r. decisão combatida, deve-se
aguardar a resposta da ré, para, se o caso, deferir ou não o pleito dos
autores.
Ausente a fumaça do bom direito, não se acolhe o pedido
de tutela antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194874-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica